Tribunal: TJSP
Processo: 2045730-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Infração Administrativa
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra despacho que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal – Acórdão proferido por esta Colenda Câmara negando provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela recorrente – Prejudicado – Perda superveniente do objeto – Art. 932, III, CPC de 2015 - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000491147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2045730-05.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA S/A., é agravado AGENCIA
REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIA
LAURA TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO
BIANCO.
São Paulo, 29 de junho de 2020
MARIA LAURA TAVARES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2045730-05.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27772 2/5
VOTO No 27.792
AGRAVO INTERNO No 2045730-05.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
AGRAVADA:
AGÊNCIA
REGULADORA
DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS
DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP
AGRAVO INTERNO Interposição contra despacho que deferiu
o pedido de antecipação da tutela recursal Acórdão proferido por
esta Colenda Câmara negando provimento ao recurso de Agravo
de Instrumento interposto pela recorrente Prejudicado Perda
superveniente do objeto Art. 932, III, CPC de 2015 - Recurso
não conhecido.
Trata-se
de
Agravo
Interno
interposto
por
VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A. contra o despacho
proferido no Agravo de Instrumento (fls. 313/316), que indeferiu o pedido de
antecipação da tutela recursal, ao argumento de que “inobstante os
argumentos lançados pela agravante, ao menos nesta sede de cognição
sumária, ausente o requisito da demonstração de probabilidade do direito
invocado na demanda, conforme o disposto no "caput" do artigo 300 do
Código de Processo Civil de 2015, sendo necessária a instauração do
contraditório para aferir, com precisão, os argumentos da autora para obter a
suspensão da exigibilidade da multa aplicada pela agravada”, observando que
“a recorrente poderá efetuar o depósito do valor integral e em dinheiro da
multa questionada para suspensão de sua exigibilidade e impedir a inscrição
do débito em Dívida Ativa e a inclusão de seu nome no CADIN, já que a
existência de garantia contratual não tem o condão de suspender a
exigibilidade do débito, conforme estabelecem o inciso II do artigo 151 do
Código Tributário Nacional e a Súmula 112 do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, aplicáveis por analogia à hipótese dos autos, já que o débito
decorrente de multa administrativa é passível de inscrição na dívida ativa se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2045730-05.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27772 3/5
não pago no prazo legal, e sujeito a posterior executivo fiscal”.
Alega a agravante, em síntese, que se insurge contra
o indeferimento da tutela de urgência mediante o oferecimento do seguro-
garantia judicial e não seguro contratual para a suspensão da exigibilidade da
multa que se pretende anular; que o fumus boni iuris restou demonstrado,
tendo em vista a validade do seguro-garantia judicial para fins de suspensão
da exigibilidade da multa impugnada; que a verossimilhança a ser examinada
trata exclusivamente da capacidade da apólice de seguro judicial,
especificamente contratado para garantir eventual condenação, suspender a
exigibilidade da multa; que nesse sentido é jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça e o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça; que também está
presente a verossimilhança das razões que tratam da ilegalidade do ato
administrativo, já que se não houvesse sequer a possibilidade de um futuro
julgamento de procedência da demanda, teria sido prolatada sentença de
improcedência liminar (art. 332, CPC); que a mera presunção de legitimidade
dos atos administrativos não afasta a verossimilhança das alegações
recursais; que o periculum in mora decorre da possibilidade de execução da
garantia contratual, acarretando inúmeros prejuízos irreversíveis à agravante;
que com o advento da Lei no 13.043/2014, o seguro garantia judicial, ao lado
do depósito em dinheiro e da fiança bancária, passou a produzir os mesmos
efeitos da penhora para fins de garantia do juízo e discussão do débito em
sede de embargos; que os débitos administrativos podem ter sua exigibilidade
suspensa mediante o ajuizamento de ação anulatória, com o oferecimento de
garantia idônea e suficiente (art. 7o, inciso I, da Lei no 10.522/2002); que o
novo Código de Processo Civil pacificou o entendimento jurisprudencial ao
incluir o § 2o no artigo 835, equiparando a dinheiro, a fiança bancária e o
seguro garantia judicial, desde que cubra o débito com acréscimo de 30%; e
que o deferimento da tutela antecipada não acarretará qualquer dano à
agravada ou ao erário, pois está vinculada por contrato de logo prazo, ofertou
seguro-garantia contratual e seguro-garantia judicial, que poderá ser
imediatamente executado na hipótese de manutenção da penalidade imposta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2045730-05.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27772 4/5
Requer a reforma da decisão agravada para deferir a
concessão da tutela recursal, aceitando a suspensão da exigibilidade da
sanção aplicada pela agravada, mediante a apresentação de seguro-garantia
judicial a ser juntado aos autos de origem, nos moldes do art. 835, § 3o do
Código de Processo Civil.
A fls. 13 foi determinada a intimação da parte
contrária para manifestação em 15 dias, em cumprimento ao § 2o do art.
1.021 do Código de Processo Civil/2015.
A agravada apresentou contraminuta a fls. 16/21.
É o relatório.
Tem-se que após a interposição do presente Agravo
Interno e a apresentação de contraminuta pela parte contrária, foi proferido
acórdão por esta Colenda Câmara negando provimento ao recurso de Agravo
de Instrumento interposto pela recorrente.
O artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015
dispõe que incumbe ao Relator:
“III

não conhecer de recurso inadmissível,
prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida” - grifei
Portanto, não há como conhecer do recurso, o qual
se encontra prejudicado, não havendo mais o que se discutir nestes autos
sobre a reforma da decisão recorrida.
Aliás, esse é o entendimento predominante no
Colendo Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2045730-05.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO No 27772 5/5
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO EM RAZÃO DO
DEFERIMENTO
DE
LIMINAR
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SUPERVENIENTE
PROLAÇÃO
DE
SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO.
1. Há entendimento pacífico desta Corte no sentido
de que fica prejudicada a análise de recurso especial
oferecido em razão do deferimento de liminar
quando sobrevém sentença de mérito.
2. No caso, foi constatado, mediante consulta
realizada no site do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e Territórios, que já foi proferida sentença
de mérito denegando a segurança pleiteada e
cassando a liminar anteriormente deferida nos autos
do
mandado
de
segurança
(Processo
2007.01.1.124379-9).
3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no AI no
1.056.004/DF, 1a Turma, Rel. Ministra DENISE
ARRUDA, j. 18.11.2008).
Pelo exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da interposição dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora